Tribunal: TJMT
Processo: 1003268-69.2024.8.11.0051
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Alvará Judicial proposta para levantamento de valores deixados pelo falecido Benedito Luis dos Reis, sob o fundamento de ausência de inclusão da interessada Andrelina Guimarães de Figueiredo no feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interessada Andrelina Guimarães de Figueiredo possui legitimidade para integrar a ação; e (ii) analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito diante da inércia das apelantes em atender à determinação de emenda à inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 721 do CPC exige a citação de todos os interessados nas ações de jurisdição voluntária, sendo legítima a determinação judicial para que a inicial fosse emendada e incluísse a interessada Andrelina Guimarães de Figueiredo.
4. A existência de ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela interessada em face do falecido demonstra seu interesse jurídico na presente ação, não sendo necessária a prévia procedência dessa demanda para sua inclusão no feito.
5. A inércia das apelantes em atender à determinação judicial de emenda à inicial caracteriza hipótese de indeferimento da petição
inicial, conforme os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e IV, do CPC.
6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma que a não realização da emenda determinada enseja o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.
7. A decisão recorrida não impede as apelantes de ajuizarem nova ação de alvará judicial, desde que observadas as exigências legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A determinação de emenda à inicial para inclusão de interessado em ação de jurisdição voluntária encontra respaldo no art. 721 do CPC, sendo legítima sua exigência pelo juízo.
2. A existência de ação de reconhecimento de união estável proposta pela interessada demonstra interesse jurídico suficiente para sua inclusão na demanda.
3. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e IV, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV; 721.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.05.2021; TJMT, RAC 10455197420208110041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003268-69.2024.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINERVINA DA COSTA DOS REIS - CPF: 017.986.951-54 (APELANTE), EVANDRO NABI BEZERRA DE ALCANTARA - CPF: 734.684.101-82 (ADVOGADO), JANAINA DA COSTA REIS - CPF: 011.531.111-44 (APELANTE), BENEDITO LUIS DOS REIS - CPF: 812.636.511-00 (APELANTE), ANDRELINA GUIMARAES DE FIGUEIREDO - CPF: 241.055.891-72 (APELADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO), BENEDITO LUIS DOS REIS - CPF: 812.636.511-00 (APELADO), ESPÓLIO DE BENEDITO LUIS DOS REIS - CPF: 812.636.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRELINA GUIMARAES DE FIGUEIREDO - CPF: 241.055.891-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Alvará Judicial proposta para levantamento de valores deixados pelo falecido Benedito Luis dos Reis, sob o fundamento de ausência de inclusão da interessada Andrelina Guimarães de Figueiredo no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interessada Andrelina Guimarães de Figueiredo possui legitimidade para integrar a ação; e (ii) analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução de mérito diante da inércia das apelantes em atender à determinação de emenda à inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 721 do CPC exige a citação de todos os interessados nas ações de jurisdição voluntária, sendo legítima a determinação judicial para que a inicial fosse emendada e incluísse a interessada Andrelina Guimarães de Figueiredo.

4. A existência de ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela interessada em face do falecido demonstra seu interesse jurídico na presente ação, não sendo necessária a prévia procedência dessa demanda para sua inclusão no feito.

5. A inércia das apelantes em atender à determinação judicial de emenda à inicial caracteriza hipótese de indeferimento da petição inicial, conforme os arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e IV, do CPC.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma que a não realização da emenda determinada enseja o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem julgamento do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte.

7. A decisão recorrida não impede as apelantes de ajuizarem nova ação de alvará judicial, desde que observadas as exigências legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A determinação de emenda à inicial para inclusão de interessado em ação de jurisdição voluntária encontra respaldo no art. 721 do CPC, sendo legítima sua exigência pelo juízo.

2. A existência de ação de reconhecimento de união estável proposta pela interessada demonstra interesse jurídico suficiente para sua inclusão na demanda.

3. O não cumprimento da determinação de emenda à inicial enseja o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I e IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I e IV; 721.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.05.2021; TJMT, RAC 10455197420208110041, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 22.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Apelante(s): JANAINA DA COSTA REIS E MINERVINA DA COSTA DOS REIS.

Apelado(s): ANDRELINA GUIMARAES DE FIGUEIREDO.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JANAINA DA COSTA REIS e MINERVINA DA COSTA DOS REIS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos de Alvará Judicial no. 1003268-69.2024.8.11.0051, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial (ID 264985859).

Irresignadas, as autoras/apelantes aduzem que a interessada Andrelina Guimarães de Figueiredo não possui legitimidade para integrar a ação, vez que ajuizou anteriormente ação de reconhecimento de união estável em face do falecido, que foi extinta sem resolução de mérito, por falta de legitimidade.

Sustentam também a inexistência de interesse jurídico da interessada, pois eventual interesse deveria ser reconhecido previamente por ação própria, com trânsito em julgado (ID 264985860).

Por sua vez, a interessada Andrelina apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, alegando que a extinção do processo anterior não lhe retira a legitimidade e seu interesse jurídico na presente demanda, pois ajuizou nova ação de reconhecimento de união estável que está em andamento (ID 264985865).

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo provimento do recurso para excluir a interessada Andrelina Guimarães de Figueiredo do feito, ante a ausência de comprovação do alegado vínculo familiar (ID 270083860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Minervina da Costa dos Reis e Janaina da Costa Reis em face da sentença que indeferiu a petição inicial da Ação de Alvará Judicial proposta para levantamento de valores deixados pelo falecido Benedito Luis dos Reis, em razão da ausência de inclusão de Andrelina Guimarães de Figueiredo como interessada no feito.

A decisão que determinou a emenda à inicial teve por fundamento o disposto no art. 721 do CPC, que prevê a possibilidade de inclusão de interessados na demanda de jurisdição voluntária. “Verbis”:

Art. 721. Serão citados todos os interessados, bem como intimado o Ministério Público, nos casos do art. 178 , para que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

No caso, foi identificada a existência de prévia ação de reconhecimento de união estável ajuizada pela Sra. Andrelina em face do falecido, o que evidenciaria seu interesse jurídico de participar da presente ação.

Contudo, as autoras/apelantes não promoveram a emenda determinada, tendo se limitado a postular a reconsideração da decisão, de maneira que essa inércia caracteriza hipótese de indeferimento da inicial.

Com efeito, essa decisão está plenamente amparada nos comandos legais que regem o processo civil, pois a não realização da emenda à inicial, quando determinada, constitui hipótese de indeferimento da petição inicial, e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, senão vejamos o que prevê o parágrafo único, do art. 321, o inciso IV do art. 330, e inciso IV do art. 485, todos do CPC, verbis:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

[...];

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Assim, não realizada a emenda determinada, a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, pois configura claro caso de indeferimento da inicial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de

Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA – NÃO CUMPRIMENTO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra da primazia do julgamento induz que seja concedida à parte a oportunidade para sanear as irregularidades do processo, todavia, se devidamente intimada, a parte autora não cumpre com o determinado pelo juízo a quo, enseja o indeferimento da inicial, conforme prescreve o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (TJMT – RAC 10455197420208110041 MT, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/12/2022).

Vale lembrar que o Poder Judiciário não pode se furtar à aplicação das normas processuais, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, cabe frisar que a decisão não implicou em julgamento de mérito, podendo as autoras/apelantes ajuizarem nova ação de alvará judicial, desde que observadas as determinações judiciais.

Desse modo, a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025